Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM OS VALORES CREDITADOS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. O benefício da gratuidade de justiça da autora foi concedida no primeiro grau, logo o rejulgamento do pedido é inútil.
2. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral.
3. Reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo, é possível a compensação entre as parcelas a serem restituídas e o crédito disponibilizado à consumidora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
4. Em caso de ilícito decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil. E segundo a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.